Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-03.2010.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003738-03.2010.8.11.0086 - COMARCA DA ...
EMBARGANTE: ALBERTINHO NOVELLI
EMBARGADO: A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., ALBERTINHO NOVELLI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTINHO NOVELLI, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0003738-03.2010.8.11.0086, proposta por A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA., YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.
Antes de iniciar o julgamento dos autos, sobreveio petitório apresentado pelas partes, referente ao acordo celebrado, com consequente desistência do recurso.
É o relato necessário.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, a par da petição de acordo com a desistência de todos os recursos (ID 58051979), verifica-se que a situação relatada torna prejudicada a análise do recurso. Com efeito, a legislação processual faculta à parte, a qualquer momento, desistir do recurso interposto, consoante previsão do artigo 998 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Regulamentando o assunto, o Regimento Interno deste Tribunal de justiça, assim prevê:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X – Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, com fulcro no art. 51, X, do RITJ/MT.
Restituam-se os autos ao Juízo de origem para a homologação do acordo entabulado entre as partes.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora